Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de parcelas de adicional de insalubridade pendentes. Recurso da parte ré suscita a preliminar de coisa julgada, e no mérito pleiteia a improcedência do pedido.
2 – Preliminar. Coisa julgada. A pretensão cinge-se ao pagamento de adicional de insalubridade referente ao período de 02/08/2018 a 26/12/2018. No processo 0741455-88.2017.8.07.0016 o provimento judicial restringiu-se a reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade, a determinar a implantação na remuneração da servidora e ao pagamento das parcelas vencidas até o trânsito em julgado, que ocorreu em 12/07/2018. Segundo consta do processo, as parcelas vencidas até o trânsito em julgado daquele processo foram pagas e foi implantado o pagamento nos vencimentos da servidora, porém de forma tardia, de modo que ficaram pendentes de pagamento as parcelas de setembro a dezembro de 2018, conforme ficha financeira de ID 15461917. Não há coisa julgada, pois não se verifica a reprodução de ação. Preliminar que se afasta.
3 – Verbas remuneratórias pendentes. Adicional de insalubridade. No processo 0741455-88.2017.8.07.0016 foi reconhecido o direito à percepção do adicional de insalubridade. A sentença transitou em julgado em 12/07/2018. O pagamento foi implantado, porém ficaram pendentes as parcelas de setembro a dezembro de 2018. O documento de ID 15460947 informa o reconhecimento da existência da dívida, e segundo indica a ficha financeira de ID 15461917, o pagamento não foi realizado pela Administração. Cabe, pois, à Administração promover o pagamento pleiteado, limitado, porém ao período de setembro a dezembro/2018, cujo valor poderá ser apresentado pelas partes mediante simples cálculos aritméticos.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E